Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de as dívidas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal não constitui meio de cobrança de débitos.
2. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.
3. Não restou comprovado nos autos que houve a negativação do nome do consumidor de modo a acarretar a diminuição de seu score de crédito.
4. A mera inserção da dívida no portal, possibilitando a renegociação dessa com a empresa credora, não se confunde com a negativação do nome do consumidor, não ensejando violação aos seus direitos da personalidade.
5. Apelação conhecida e desprovida.